Tribunal: STF
Processo: MS 39940
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE CONHECIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Edgard Mendonca Meister contra decisão monocrática na qual neguei conhecimento ao presente mandamus, ante a flagrante inadmissibilidade do writ, vez que impetrado contra decisão já transitada em julgado, nos termos da Súmula 268 do STF e do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009.



    Em suas razões recursais, o embargante defende que a decisão embargada teria incorrido em erro, alegando que:



    "A sentença denegatória consignou na folha nº 8 que ‘o impetrante impugna decisão judicial proferida por Ministro desta Suprema Corte com trânsito em julgado operado em 20/09/2024, data anterior à da impetração, ocorrida em 05/10/2024’. A transcrição da folha nº 7 da sentença denegatória registra que o ato impetrado se deu no dia 17 de setembro de 2024. Além disso, da leitura dos andamentos, devidamente acostado à documentação probatória da inicial, enxerga-se sem esforço que a publicação do ato impetrado no diário de justiça eletrônico aconteceu em 19/09/2024. Assim nos termos do artigo art. 4º, §4º da lei 11419/2006, o termo inicial do prazo da impetração aconteceu em 20/09/2024. Por conseguinte há erro manifesto na sentença denegatória."(eDOC nº 11)



    Ademais, sustenta a omissão da referida decisão, dado que esta não teria enfrentado todos os "argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador". Ao final, alega, ainda, a inobservância do artigo 1º da Lei 12.016/2009. 



    É o relatório. Decido.



    Não merece prosperar o recurso.



    Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, in verbis: 



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constatam quaisquer dos referidos vícios.  



    No caso exame, verifico que o embargante busca meramente rediscutir o mérito da decisão hostilizada, limitando-se a repetir os argumentos já expostos anteriormente.



    Com efeito, a decisão embargada foi clara ao afirmar que a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte entende ser incabível a impetração de mandado de segurança contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ressalvada situação excepcional na qual se demonstre flagrante ilegalidade ou teratologia. Nesse sentido:



    "Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF 267. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie."



    (MS 31.831 AgR, rel. min. Dias Toffoli, P, j. 17-10-2013, DJE de 28-11-2013, grifos acrescidos)



    "Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.



    (MS 38286 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-145 DIVULG 21-07-2022 PUBLIC 22-07-2022, grifos acrescidos)



    Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (MS 33392 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-03-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 08-06-2016 PUBLIC 09-06-2016, grifos acrescidos)



    EMENTA: Direito processual civil. Agravo interno em mandado de Segurança. Ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a mandado de segurança em que se buscava a reforma de decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) na PPE 857, em trâmite nesta Corte. 2. A jurisprudência do STF é pacífica quanto ao não cabimento da ação mandamental contra as suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais os atos se mostrem teratológicos e inexista meio para a sua impugnação. Precedentes. 3. Ainda que o ora agravante não figurasse como parte no processo de origem, não havia óbice à interposição de recurso como terceiro interessado. Além disso, não foi demonstrado o caráter teratológico da decisão impugnada, a justificar o cabimento do writ. 4. Agravo interno desprovido.



    (MS 38164 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2022 PUBLIC 10-02-2022, grifos acrescidos)



    Conforme já advertido na decisão embargada, o ato que se pretente impugnar reveste-se de natureza estritamente judicial, decorrente do exercício da função jurisdicional deste Supremo Tribunal Federal, e, como tal, insuscetível de impugnação pela via mandamental.



    Apenas em situações excepcionais, quais sejam, aquelas em que o ato judicial se reveste de teratologia, ilegalidade ou flagrante abuso, esta Suprema Corte tem mitigado seu entendimento, reputando cabível o Mandado de Segurança, o que não é o caso dos autos. 



    Veja-se o inteiro teor do despacho impugnado no presente writ, proferido pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes:



    “Despacho: Trata-se de arguição de suspeição, apresentado por meio da Petição 115.753/20024, na qual o impetrante sustenta que “Comprovado o interesse processual do suspeito e comprovado o interesse recursal do suspeito é legítima a recusa nos termos do art. 145 inciso IV do Código de Processo Civil, devendo o recurso de Embargos de Declaração ser rejulgado por voto condutor desinteressado do substituto legal”.



    O Código de Processo Civil, no artigo 145, dispõe as hipóteses de suspeição do magistrado, nos seguintes termos:



    “Art. 145. Há suspeição do juiz:



    I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;



    II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;



    III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;



    IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, dispõe:



    “Art. 279. A suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento.”



    A arguição de suspeição apresentada após o julgamento de embargos de declaração opostos em face de decisão que denegou a ordem, padece de vício formal intransponível, vez que arguida em momento tardio quando já operada sua preclusão. 



    Ante o exposto não conheço do pedido. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e remetam-se os autos ao arquivo.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



    Ministro Alexandre de Moraes



    Relator



    Documento assinado digitalmente” 



    (grifos acrescidos)  



    Conforme se constata, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e coerente com o disposto no art. 279 do RISTF. Eis o teor do dispositivo:



    "Art. 279. A suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento."



    Conforme demonstrado, a arguição de suspeição apresentada no caso em comento é extemporânea, portanto, manifestamente incabível, ante a sua preclusão. Assim, agiu corretamente o eminente relator, ao indeferir de plano a referida petição, eis que manifestamente inadmissível. Confira-se o disposto no art. 21, § 1º, do RISTF:



    Art. 21. São atribuições do Relator: (...)



    § 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (grifos acrescidos)



    Dessa forma, eventual insurgência da parte interessada demandaria a interposição do recurso cabível, na ocasião, o agravo de regimental, coforme disciplina o art. 317 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    "Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte." 



    Eis que, no caso em exame, a parte quedou-se inerte, não interpondo o recurso admissível no prazo regularmente previsto no Regimento Interno desta Corte. Em razão disso, o feito transitou em julgado em 20/09/2024.



    Irresignada, apresenta o presente mandamus, em 05/10/2024, isto é, somente após o trânsito em julgado do MS nº 39822, em evidente tentativa de utilização do writ como sucedâneo de ação rescisória.



     



    Desse modo, inexistente, na situação, teratologia, ilegalidade ou flagrante abuso que justificariam a superação do entendimento pacífico desta Corte de que não é cabível Mandado de Segurança contra decisão já transitada em julgado, nos termos da Súmula 268 do STF e do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009. Veja-se:



    Súmula nº 268 do STF: 



    “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”.



    “Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: 



    (...)



    III - de decisão judicial transitada em julgado.”



    Nesse sentido:



    "EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL. DESCABIMENTO. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, salvo em situações excepcionais, é inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado de ministro do Supremo Tribunal Federal, mormente quando a decisão atacada já transitou em julgado. Agravo a que se nega provimento. Decisão unânime."



    (MS 24399 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 12-06-2006, DJ 18-08-2006 PP-00018 EMENT VOL-02243-01 PP-00121 LEXSTF v. 28, n. 332, 2006, p. 183-186, grifos acrescidos)



    "Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO DE AÇÃO MANDAMENTAL PROPOSTA COM O ESCOPO DE IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL ACOBERTADO PELA EFICÁCIA IMUNIZADORA DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 5º, III, DA LEI 12.016/2009. ENUNCIADO Nº 268 DA SÚMULA DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009, não cabe Mandado de Segurança contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula 268, STF), exatamente a hipótese em análise, uma vez que a parte impetrante impugna decisão estabilizada pela coisa julgada em 23/3/2010, enquanto a presente ação somente foi impetrada em 11/3/2011. 2. Esta CORTE possui orientação firme no sentido de que não é cabível Mandado de Segurança contra suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; e MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996) o que não é o caso dos autos, uma vez que o ato impugnado encontra-se em conformidade com a jurisprudência então vigente, no sentido de ser exigível a multa aplicada à Fazenda Pública como requisito de admissibilidade recursal, motivo pelo qual não há que se falar em teratologia. 3. Mandado de segurança não conhecido."



    (MS 30449, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2021 PUBLIC 01-03-2021, grifos acrescidos)   



    Nos presentes embargos, a parte embargante, a pretexto de ocorrência de vícios de julgamento ou de obscuridade, insiste nos mesmos argumentos lançados na manifestação anterior, os quais já foram apreciadas e rechaçadas. Constata-se a ausência de novas alegações suficientes a demonstrar a existência de possível obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.  



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão por simples inconformismo da parte embargante. Há que se demonstrar a ocorrência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no ato judicial impugnado. Logo, revelam-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, ignoram o teor da fundamentação constante da decisão atacada. Nesse sentido, os seguintes precedentes:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I - O recurso de embargos de declaração não é meio para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. II - No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. III - Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 61.397 AgR-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.11.2023, grifos acrescidos).   



    “AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO DA PARTE. EFEITOS INFRINGENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Uma vez que o recurso de agravo não foi conhecido, não há que se falar em ausência de manifestação desta Corte sobre a matéria de fundo objeto do recurso. 3. Revela-se protelatório o recurso de embargos de declaração que, sob pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.” (Rcl 56830 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023, grifos acrescidos).



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 267/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Descabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional, monocrático ou colegiado, emanado desta Corte. Precedentes. Súmula 267/STF. II – Referidas decisões somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes. III - Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. IV - Embargos de declaração rejeitados.



    (MS 36619 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 18-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 30-10-2019 PUBLIC 04-11-2019, grifos acrescidos)  



    Por todo o exposto, constata-se que o embargante busca, indevidamente, o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração.   



    Ante o exposto, considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os presentes embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente